Tribunal: STF
Processo: HC 196386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS AO JUÍZO E AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Rogerio Donadon Costa, em benefício de Vinícius Santos Borges da Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 636.978/SP.
O caso
    2. O paciente cumpre pena total de sete anos e dez meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática de furtos qualificados e associação criminosa, com progressão para o regime aberto prevista para 29.12.2020 e término de cumprimento da pena com previsão para 21.6.2026 (fls. 256-257, doc. 2).
    Invocando a pandemia de coronavírus, a defesa requereu progressão antecipada para o regime aberto, com concessão de prisão domiciliar, indeferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Oitava RAJ, comarca de São José do Rio Preto/SP.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a medida liminar requerida nos termos seguintes:
    “Tratando-se de providência excepcional, a concessão da medida liminar somente se justifica quando ressalta prima facie o constrangimento ilegal. 
    Verifica-se que o paciente cumpre a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, sendo progredido ao regime semiaberto no dia 1º de outubro transato (fls. 288/289 e 292/295). 
    Em consulta à página eletrônica da internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, observo que não houve decisão judicial proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais sobre promoção à modalidade prisional mais branda ou prisão domiciliar. Feitas tais observações, anoto que o habeas corpus não se presta à finalidade de obtenção de progressão de regime prisional, posto que envolveria a apreciação de fatos e dos requisitos objetivo e subjetivo, o que não se admite nos seus estritos limites. 
    Como se não bastasse, o conhecimento do pedido nesta instância importaria em odiosa e vedada supressão de grau de jurisdição, pois, repita-se, sequer houve decisão em primeiro grau deferindo ou indeferindo o pleito de progressão. 
    Não se comprovou, outrossim, o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo eminente MIN. EDSON FACHIN no HC coletivo nº 188.820/DF, notadamente no que concerne à efetiva superlotação carcerária. 
    Ademais, trata-se o paciente de indivíduo nascido em 01/11/1992, com 28 anos de idade (fls. 292), e não há nos autos alegação de condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco do COVID-19, sendo certo que a possibilidade de contrair o vírus no sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora do isolamento social. 
    E sob o pálio de proteção ao criminoso recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade, por vezes violenta, se as libertações ocorrerem sem critério plausível. 
    Por conta disso, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento diverso por parte do Exmo. Sr. Desembargador Relator sorteado ou prevento, a quem determino o encaminhamento dos presentes autos no primeiro dia útil após o recesso forense” (fls. 303-305, doc. 3).
    O indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 636.978/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691, “não visualiz[ando], em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete” (fls. 306-307, doc. 3).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a pretensão de antecipação da progressão do regime aberto, com a concessão de prisão domiciliar, invocando o julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 188.820, deste Supremo Tribunal (Relator o Ministro Edson Fachin) e afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se recebido autuado, deferida a medida de urgência determinando que o Paciente aguarde em regime aberto em prisão domiciliar, o julgamento de mérito do presente writ, nos termos habeas corpus coletivo nº 188.820 
    No mérito, seja julgado procedente o presente mandamus, reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida, com a progressão do paciente ao regime aberto em prisão domiciliar, o julgamento de mérito do presente writ, nos termos habeas corpus coletivo nº 188.820.
      Caso não seja nenhuma das hipóteses acima descritas e diante da flagrante ilegalidade, requer seja concedida a ordem de ofício”. 
    5. Conforme consignado na decisão do tribunal estadual que indeferiu o requerimento de medida liminar, não teria havido (ao menos não foi juntada) decisão do juízo da Execução Criminal sobre o pedido de progressão para o regime aberto domiciliar. Ademais, consta como data para possível progressão ao regime aberto o dia 29.12.2020. 
    6. Os argumentos dos autos impõem a requisição de informações ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Oitava RAJ, comarca de São José do Rio Preto/SP para esclarecimentos sobre as especificidades da situação atual do regime prisional do paciente, e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a tramitação do Habeas Corpus n. 2301953- 91.2020.8.26.0000.
    Com os esclarecimentos, haverá elementos suficientes para exame e decisão com relação aos pleitos apresentados na presente ação.
    7. Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Oitava RAJ, comarca de São José do Rio Preto/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial: a) se houve decisão sobre o pedido de progressão ao regime aberto e a atual situação prisional do paciente (Processo n. 2301953- 91.2020.8.26.0000); b) se foi apreciado o pedido de concessão de prisão domiciliar tendo como parâmetro o decidido pelo Ministro Edson Fachin, no Habeas Corpus coletivo n. 188.820.
    Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça de São Paulo para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o julgamento do Habeas Corpus n. 2301953- 91.2020.8.26.0000.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.
    8. Prestadas as informações, retornem-me com urgência os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora